Tribunal: STF
Processo: ARE 1487607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:   



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente deixou de juntar procuração com a cadeia procuratória completa, outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário. Além disso, a parte recorrente manteve-se inerte para regularizar a representação, mesmo tendo sido devidamente intimada, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. 



    Vale destacar que o instrumento de substabelecimento acostado nos autos (evento 41) não tem o condão de suprir o vício apontado, visto que foi juntado em data posterior ao prazo assinalado para sanar a irregularidade na representação processual. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica em considerar inexistente o agravo interposto por advogado que não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES. I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.690/SP-AgR, Plenário, Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/09/2014).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Precedent es. 1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 2. Agravo regimental do qual não se conhece. (ARE nº 776.620/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/04/2015) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “desde a distribuição do recurso perante este E. STF, a ora Agravante não foi intimada a juntar o instrumento de mandato.”  



    Assiste razão à parte embargante.   



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão anterior e determino a intimação da parte recorrente para regularizar a representação processual no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76 c/c 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente